Tribunal: TJDFT
Processo: 0733901-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733901-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE RODRIGUES DE MENEZES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando-se os autos de origem, verifiquei que a autora peticionou ao Juízo a quo solicitando a homologação da desistência da ação (ID 143152439). Em vista disso, manifeste-se a ora agravante/autora a respeito do interesse no prosseguimento do julgamento do presente agravo de instrumento. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator